Tribunal: TJDFT
Processo: 0719401-31.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
Embriaguez ao volante. Provas. Teste de alcoolemia.
1 - A alteração da capacidade psicomotora do condutor pode ser aferida mediante teste de alcoolemia, teste toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova admitidos em direito (CTB, art. 306, § 2o).
2 - As declarações das testemunhas que participaram da abordagem, na delegacia e em juízo - de que o réu apresentava sinais de embriaguez (odor etílico, fala desconexa e olhos vermelhos) -harmônicas e coerentes com o teste de alcoolemia e a confissão do réu, em juízo, são provas suficientes para a condenação.
3 - Se o teste de alcoolemia apontou que o condutor estava embriagado no momento da abordagem, a presunção de veracidade do resultado para embriaguez só pode ser afastada mediante prova em contrário.
4 - Apelação não provida.